Tribunal: STF
Processo: RE 1254416
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Nelson José da Silva. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, 194, IV, e 201 da Constituição Federal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista” (RE 626.489/SE, Plenário, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO DECADENCIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1997 PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INCIDÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, com repercussão geral, no sentido de que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição (RE 626.489 – Tema 313). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.713/CE–AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18.6.2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.523/1997. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 858.843/PR–ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.8.2014).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – PRAZO DECADENCIAL INSTITUÍDO, PARA ESSE EFEITO, PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523, DE 27/06/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528, DE 10/12/97 – INCIDÊNCIA DA REGRA LEGAL PERTINENTE A ESSE PRAZO DECADENCIAL SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, MESMO SOBRE AQUELES DEFERIDOS ANTERIORMENTE À DATA DE EDIÇÃO DE REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA IRRETROATIVIDADE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 626.489-RG/SE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 816.899/SC–AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22.8.2014).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora